Tribunal: TJMT
Processo: 0008104-08.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008104-08.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL - CPF: 032.929.761-97 (APELANTE), JAIR NEVES SANTANA - CPF: 690.872.531-68 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RECURSOS DEFENSIVOS –
PRELIMINAR
–
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SENTENCIADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DO INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL COM BASE EM INFORMAÇÃO ANÔNIMA - BUSCAS NO VEÍCULO, DILIGÊNCIAS REALIZADAS, OITIVAS E INFORMAÇÕES - PREMISSA DO STF - ACÓRDÃO DO TJMT –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
PRIMEIRA APELANTE
-
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESCINDIBILIDADE – EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONFECCIONADO POR PERITO OFICIAL CRIMINAL – RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA E MACONHA – ENTENDIMENTOS DO STJ E TJ/MT – MATERIALIDADE COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAREM A AUTORIA DO DELITO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS, ALIADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DE APREENSÃO DA DROGA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES –

ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – ART. 42 DA LEI 11.343/2006 – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA –
QUANTUM
ACRESCIDO DE FORMA CORRETA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PENA-BASE – DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA EMPREITADA CRIMINOSA – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – APELANTE REINCIDENTE – IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO –
RECURSO DESPROVIDO
–
SEGUNDO APELANTE
–
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
“IN DUBIO PRO REO”
- AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A ESPECAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – DROGA APREENDIDA DENTRO DA MALA PERTENCENTE AO CARONA, QUE ASSUMIU A PROPRIEDADE – APELANTE APENAS ESTAVA DANDO UMA CARONA PARA SUA IRMÃ – PROVA – DÚVIDA INAFASTÁVEL SOBRE A CONDUTA TER SIDO CONSCIENTE E VOLTADA AO RESULTADO DELITUOSO – CODELINQUÊNCIA NÃO EMERGIDA DE MODO INSOFISMÁVEL – CLAUDICÂNCIA PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– ACOLHIMENTO -
RECURSO PROVIDO
.

Não se vislumbra ausência de fundamentação na sentença no que tange à manutenção da prisão do apelante, considerando que permaneceu preso durante a instrução criminal, reforçada a necessidade de manutenção da segregação, agora que restou condenado. Ademais, os elementos ensejadores da segregação cautelar do réu, desde que estes perdurem, é fator motivacional e plenamente hábil para não autorizar ao condenado, apelar da sentença condenatória, em liberdade.

O c. STF assentou premissa segundo a qual é lícita “a deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados” (HC nº 125392).

O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando os materiais apreendidos como cocaína e maconha.

Inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, quando os testemunhos ouvidos em Juízo são elementos suficientes a apontar as materialidades e autoria do fato imputado aos réus.

In casu
, a natureza e a grande quantidade da droga apreendida, são fundamentos concretos a justificar a majoração da reprimenda na primeira fase, sendo que a quantidade de pena majorada é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Comprovado o envolvimento de adolescente no tráfico de drogas bem como na estrutura organizacional da organização criminosa, imperiosa a manutenção das majorantes previstas no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas e art. 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13.

A condição de reincidente constitui obstáculo intransponível à fixação de regime mais brando para cumprimento da pena [art. 33, § 2º, b, do Código Penal].

Em que pese comprovada a materialidade delitiva em relação ao segundo apelante, através do boletim de ocorrência e auto de apreensão, os testemunhos policiais não conferem absoluta certeza da prática do delito pelo denunciado, emergindo
dúvida inafastável sobre a conduta ter sido consciente e voltada ao resultado delituoso,
pressuposto indispensável ao édito condenatório. Assim, forçosa a absolvição do réu, em aplicação ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 8104-08.2019.811.0042 (código 564656) que tramitou pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada de Delitos de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT,
Jair Neves Santana Coronel
e
Simone Maria de Santana,
foram condenados por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, combinado com artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 combinado com artigo 29, do Código Penal, ao cumprimento respectivamente, da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no regime inicial fechado; e, para Simone Maria de Santana a pena de 07 (sete) ano e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado (id. 32049472 a 32049478).

Não se conformando com os termos da sentença
Simone Maria de Santana Coronel
manifestou o desejo de recorrer (id. 32049490). Nas razões recursais, interposta pela Defensoria Pública, arguiu preliminarmente a nulidade da sentença, eis que houve ilegalidade na apreensão da droga, como meio de prova, pois obtidas através de denúncia anônima sem qualquer formalização. No mérito, objetiva a absolvição por ausência de provas para a condenação, bem como diante da ausência de laudo definitivo da droga para demonstrar a materialidade delitiva. Sucessivamente, pugna pela readequação da dosimetria, especificamente em relação a pena-base imposta, além do afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (id. 32049957 a 32049961).

Igualmente,
Jair Neves Santana
, manifestou desejo de recorrer (id. 32049493). Nas razões recursais, preliminarmente, objetiva o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição diante da inexistência de prova concreta de autoria, pelo princípio do
in dubio pro reo
. Alternativamente, a aplicação da causa de especial de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena. Ainda, requer o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 (id. 32049950 a 32049952).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento dos recursos, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático (id. 32049966 a 32049970).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (id. 37034996), sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas com envolvimento de adolescentes. Sentença condenatória. Apelos defensivos. Preliminares: 1) Defesa do réu Jair Neves Santana pugna pelo direito de recorrer em liberdade. Improcedência. O referido apelante permaneceu segregado durante toda a persecução penal, e, persistindo os motivos da preventiva, conforme fundamentado pelo juízo a quo, não se justifica a concessão da liberdade em sede recursal. Precedentes do STJ. 2) Defesa da corré Simone Maria de Santana Coronel erige alegação de nulidade das provas produzidas, porque decorrentes de denúncia anônima. Improcedência. Investigação que resultou na confirmação da efetiva ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes e na prisão em flagrante dos acusados. Prefaciais que deverão ser rejeitadas. Mérito: 1) Pretendida absolvição dos acusados por insuficiência de provas. Improcedência. Depoimentos dos policiais uníssonos e coesos. Materialidade comprovada por auto de apreensão e por laudo toxicológico definitivo, subscrito por perito oficial, juntado aos autos ainda na fase inquisitiva. Desnecessidade de prova da efetiva mercancia. Acervo probatório suficientemente robusto para consubstanciar a condenação dos apelantes. 2) Pleito defensivo pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. Inviabilidade. Não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11343/2006, quando a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas permitem aferir que o agente se dedica a atividade criminosa. 3) No caso, a apreensão de expressiva quantidade de drogas (10,465 kg de maconha e 560 g de cocaína) inviabiliza a aplicação de regime inicial diverso do fechado, notadamente em relação à acusada Simone Maria de Santana Coronel, que é reincidente específica nesse tipo de crime. 4) Estando suficientemente comprovado o envolvimento de adolescentes na empreitada delituosa, sobretudo pelas declarações dos menores quando do flagrante, no calor das investigações, deve ser mantida a majorante prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei Antitóxicos. 5) Penas aplicadas com adequação. Parecer pelo desprovimento das apelações defensivas, para que seja mantida intacta a sentença.”

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar (Recorrer em liberdade)

O recorrente Jair Neves Santana sustenta que a negativa por parte do juízo sentenciante, que negou ao apelante o direito de recorrer em liberdade, está totalmente carente de motivação.

Forte em tal afirmação, pugna o recorrente pelo não acolhimento da fundamentação que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, expedindo-se para tanto o competente Alvará de Soltura.

Tenho que ao sentenciar e condenar o apelante/réu, o magistrado entendendo que ainda mantem-se integras as razões para a manutenção da constrição de sua liberdade, negou o direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso de apelação.

Ao determinar a segregação cautelar do acusado, ainda no início do período instrutório, entendeu o magistrado por bem segregá-lo durante a instrução criminal e ao final, na sentença, reiterou os requisitos da prisão cautelar para negar a possibilidade de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram a sua custodia cautelar ainda se fazem presentes, já que com o mesmo foi apreendido uma quantidade expressiva e diversificada de entorpecentes e, ainda, por ter sido condenado ao regime inicialmente fechado, fatos estes, que, por si só, ratificam a manutenção de sua custodia cautelar, a fim de prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social, visto que, se posto em liberdade, possivelmente encontrará estímulos para voltar a delinquir.

...

Agregado a isso, vale anotar que 0 Superior Tribunal de Justiça firmou o compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação. Nesse sentido, eis a ementa:

...

Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego ao réu o direito de apelar em liberdade...”

Igualmente, no
habeas corpus
n. 1011155-39.2019.811.0000, foi mantida a segregação cautelar do apelante.

Igualmente, a jurisprudência das Cortes Superiores tem consagrado o entendimento que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Não há constrangimento ilegal na negativa do direito de aguardar em liberdade o julgamento do Recurso de Apelação, por ocasião da prolação da sentença condenatória, daquele que foi preso em flagrante e assim respondeu a Ação Penal por tráfico de entorpecentes. Precedentes do STJ. 2. Ademais, in casu, a negativa de permitir ao réu recorrer em liberdade restou embasada na sua permanência em custódia durante a instrução criminal, e, principalmente, na necessidade de garantir a ordem pública, dada a apreensão de considerável quantidade de cocaína. 3. É inconciliável com a realidade processual manter-se o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, pô-lo em liberdade, porque depois de tal provimento judicial se tem como reforçado ou densificado o acervo incriminatório coletado contra os réus.”
(HC 197.578/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

Por conseguinte, se o apelante permaneceu custodiado durante a instrução processual, devem aguardar o julgamento de recurso preso, salvo se o ato que originou a segregação cautelar padecer de ilegalidade.

Desta feita, não vejo como possa prosperar o anseio do recorrente no sentido de aguardar o julgamento de seu respectivo apelo, em liberdade.

Voto Preliminar (Nulidade da sentença)

Não se conformando com os termos da sentença
Simone Maria de Santana Coronel
interpôs recurso de apelação, objetivando preliminarmente a nulidade da sentença, eis que houve ilegalidade na apreensão da droga, como meio de prova, pois obtidas através de denúncia anônima sem qualquer formalização.

A apelante pleiteia a nulidade do processo, sob o argumento de que
“Não havia razão legal ou constitucional para autorizar a abordagem policial e busca perpetrada pelos policiais no caso em questão. A abordagem feita pela polícia não teve elementos de convicção que permitissem assumir que a Apelante encontrava-se em quaisquer das situações flagranciais descritas na lei.”
, razão pela qual entende ser a prova ilícita, devendo ser desentranhada do processo.

Extrai-se do inquérito policial e dos depoimentos dos Policiais Militares que a equipe de Força Tática recebeu uma denúncia de policiais militares do 7º Comando Regional que por volta da meia noite,
uma mulher supostamente pertencente a uma facção criminosa, iria fazer o embarque de diversas substâncias entorpecentes na rodoviária da capital. Ainda, informava a denúncia que a mulher estaria em um veículo VW Saveiro, cor preta
.

A informação constituiu apenas o ponto de partida para a investigação, que resultou na prisão em flagrante da acusada Simone Maria de Santana Coronel.

Para essa hipótese, o c. Supremo Tribunal Federal assentou premissa segundo a qual é lícita
“a deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados”
(HC 99.490. Relator o Ministro Joaquim Barbosa. 31.1.2011)” (HC nº 125392 - Relatora: Min.ª Carmem Lúcia - 21.5.2015).

Na mesma vertente, esta e. Corte e justiça decidiu:

“1.1. Embora não se admita que eventual condenação se baseie, exclusivamente, em denúncia anônima, inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade em provas colhidas por meio de denúncia anônima, levada ao conhecimento de policial, que, após constatar a veracidade dos fatos denunciados, deflagra investigação criminal e confirma a denúncia. É, perfeitamente, possível que provas resultantes de investigação criminal, iniciada por denúncia anônima, sirvam de supedâneo à sentença condenatória. Havendo prova nos autos de que aos réus, foram asseguradas suas garantias constitucionais quando da flagrância, inexiste nulidade a ser declarada.”
(Ap nº 26662/2014 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 2.10.2015).

Ainda, de acordo com os depoimentos dos policiais militares envolvidos na ocorrência, após receberem a denúncia, a equipe estava em rondas pelo Centro Político Administrativo, quando visualizou um veículo VW Saveiro, cor preta, em alta velocidade, com os faróis apagados, momento em que houve abordagem policial, sendo que em busca nos indivíduos nada foi encontrado, mas localizado na carroceria do veículo 01 (uma) mala de viagem de cor azul contendo 13 (treze) tabletes de substância análoga a maconha, 07 (sete) pacotes de uma substância análoga a “Skank” e meio tablete de substância análoga a pasta base de cocaína.

Ademais, sobre a alegada teoria da “árvore envenenada”, colho o seguinte precedente judicial:

“(...) Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude por derivação, os elementos probatórios a que os órgãos estatais somente tiveram acesso em razão da prova originariamente ilícita, obtida como resultado da transgressão, por agentes públicos, de direitos e garantias constitucionais e legais, cuja eficácia condicionante, no plano do ordenamento positivo brasileiro, traduz significativa limitação de ordem jurídica ao poder do Estado em face dos cidadãos. Se, no entanto, o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova - que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova originariamente ilícita, com esta não mantendo vinculação causal -, tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária”.
(STF, HC n. 93050, Min. Celso de Mello, j. 10.06.2008).

In casu
, entendo que a apreensão de significativa quantidade de drogas, qual seja, 01 (uma) porção, com massa de 560g (quinhentos e sessenta gramas) de cocaína, e 07 (sete) porções, pesando 1,845kg (um quilo e oitocentos e quarenta e cinco gramas), e 13 (treze) porções, com massa de 8,620kg (oito quilos e seiscentos e vinte gramas) de maconha pela autoridade policial no local é perfeitamente válida, isso porque ela decorreu de flagrante, precedido de denúncia anônima recebida pela polícia militar acerca do transporte de entorpecente que seria realizado pela apelante.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

Voto
.

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Jair Neves Santana Coronel
e
Simone Maria de Santana
, que foram condenados, nos autos da ação penal n.º 8104-08.2019.811.0042 (código 564656) pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada de Delitos de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, combinado com artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 combinado com artigo 29, do Código Penal, ao cumprimento respectivamente, da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no regime inicial fechado; e, para Simone Maria de Santana a pena de 07 (sete) ano e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado (id. 32049472 a 32049478).

Narra a exordial acusatória que:

“No dia 16 de fevereiro de 2019, por Volta das 02h00min, na avenida Desembargador Milton de Figueiredo, Centro Político Administrativo, em frente à Assembléia Legislativa, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL e JAIR NEVES SANTANA, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por transportarem drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo nessa prática ilícita os adolescentes e irmãos Rafael Ferreira Bispo e João Victor Israel Ferreira Bispo.

Ressai do caderno investigativo que a equipe da Forca Tática foi informada por policiais militares do 7° Comando Regional, que havia sido recebida uma den1'1nciaapontandoque, por Volta da meia noite, uma mulher, pertencente a uma facção criminosa, faria o embarque de drogas na Rodoviária de Cuiabá, sendo que ela estaria em um veículo VW Saveiro, de cor preta.

Já na madrugada, por volta das 02h00min, durante rondas pelo Centro Político Administrativo, a equipe da Forca Tática avistou um veículo VW Saveiro, de cor preta, em alta velocidade e com os faróis desligados. Em ato continuo, foi realizada a abordagem e revista pessoal aos ocupantes do automóvel, identificados Como sendo os denunciados JAIR e SIMONE, irmãos entre si, e os menores de idade Rafael Ferreira Bispo e João Victor Israel Ferreira Bispo, também irmãos entre si.

Em seguida, procedida a busca veicular, os milicianos encontraram na carroceria do carro uma mala, de cor azul, contendo 13 (treze) tabletes de substancia análoga a maconha, 07 (sete) pacotes de substância análoga a “skank” e meio tablete de substância análoga a pasta base de cocaína. E mais, dentro da bolsa da denunciada SIMONE, ainda foi localizada a quantia de R$ 1.212,50 (um mil e duzentos e doze reais e cinquenta centavos).

Questionados sobre o material ilícito, o menor Joao Victor revelou que levaria as drogas para a cidade de Nova Olímpia-MT, já o denunciado JAIR falou que apenas deu carona para sua irmã, a denunciada SIMONE, que já se encontrava com a mala.

O laudo pericial n.° 3.14.2019.52327-01, acostado as fls. 12/13-IP, concluiu que o1 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, formando embalagem do tipo tablete, com massa de 560g (quinhentos e sessenta gramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, e 07 (sete) porções de material de tonalidade castanho-esverdeada, fechadas por selagem de fusão, pesando1,845kg (um quilo e oitocentos e quarenta e cinco gramas), e 13 (treze) porções de material de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo tablete, com massa de 8,620kg (oito quilos e seiscentos e vinte gramas) apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, substancias entorpecentes e psicotrópicas, elencadas pelas listas F1, F2 e E, da Portaria n.° 344/98 AVS/MS.

Ouvido pela autoridade policial, as fls. 14/ 15-IP, o adolescente João Victor Israel Ferreira Bispo afirmou que “... na data de 15/02/2019, por volta das I6h00min, 0 declarante e Rafael saíram da cidade de Nova Olímpia-MT, com destino a Cuiabá-MT, pois Rafael tinha “negócios” para fazer com Simone ... Que no momento em que chegaram na rodoviária de Cuiabá, Rafael ligou para Simone e ela foi até a referida Rodoviária; Que afirma que ambos vieram até esta cidade para buscar uma certa quantia de entorpecentes que não receberia nenhum valor pelo transporte e afirma que veio buscar a droga somente “para ajudar mesmo” ... Que ambos adentraram em um veiculo VW Saveiro, de cor preta, que estava sendo conduzido pelo irmão de Simone, a pessoa de Jair Neves Santana e Simone estava no banco passageiro deste veículo; ... Que afirma que seu irmão Rafael chegou a pagar a quantia de quase R$ 15.000 00 (quinze mil reais) por estes entorpecentes, para levar para a cidade de Nova Olímpia-MT ...”.

Por sua vez, o adolescente Rafael Ferreira Bispo, ao ser ouvido na delegacia, disse que “... na data de 15/02/2019, por volta das 16h00min, o declarante e João Victor saíram da cidade de Nova Olímpia-MT, com destino a Cuiabá-MT, pois o declarante vinha vender drogas aqui em Cuiabá ... Que no momento em que chegaram na rodoviária de Cuiabá, o declarante ligou para Simone e ela foi até a referida Rodoviária que o declarante afirmou que trouxe da cidade de Nova Olímpia uma mala de viagem de cor azul, contendo treze tabletes de uma substancia análoga a maconha, sete pacotes de uma substância análoga a “skank” e meio tablete de uma substância análoga a pasta base de cocaína, os quais abasteceria a cidade de Cuiabá-MT; Que afirma ter pago a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por estes entorpecentes; Que afirma traficar entorpecentes desde os 11 (onze) anos de idade; Que afirma que Simone buscou o declarante e João Victor na Rodoviária de Cuiabá e os levaria para um imóvel onde ela sabia que o declarante poderia alugar para ficar, porém foram abordados pela GUPM antes...” (fls. 17/18- IP).

Interrogada pela autoridade policial as fls. 21/23-IP, a denunciada SIMONE reservou o direito de permanecer em silêncio e falar somente em juízo. Já o denunciado JAIR, em seu interrogatório, ao mesmo tempo em que permaneceu em silêncio, alegou que não sabia que sua irmã, a denunciada SIMONE, estava na posse de drogas, dizendo que apenas deu carona para ela e os adolescentes até a Rodoviária (fls. 31/33-IP).

Assim, pelo narrado, tem-se que as circunstancias do flagrante, considerando a denúncia recebida, os depoimentos dos policiais militares, o encontro de elevada quantidade de droga e as declarações dos adolescentes Rafael e João Victor, evidenciam que os denunciados JAIR e SIMONE estavam previamente ajustados para realizarem o transporte dos entorpecentes que seriam embarcados em um ônibus, para serem encaminhados até a cidade de Nova Olímpia-MT, e, para o êxito do transporte ilícito, os denunciados ainda envolveram os adolescentes e irmãos Rafael Ferreira Bispo e João Victor Israel Ferreira Bispo, certamente, para não levantarem suspeita da polícia e se esquivarem da responsabilidade penal diante de eventual abordagem, tudo com o fim de auferirem lucro fácil de forma ilícita.

Outrossim, após pesquisa ao site do TJMT, verificou-se que a denunciada SIMONE cumpre pena pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e associação criminosa, conforme executivo de pena n.° 44878-71.20l8.8l1.0042 — código 554298, perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca, o que evidencia a dedicação da denunciada SIMONE a criminalidade, especialmente, o tráfico de drogas.(...)”.
(id. 32047496).

Da Absolvição de Simone Maria de Santana Coronel

Inicialmente, a apelante Simone alega que não há comprovação da materialidade delitiva, diante da ausência de laudo definitivo da droga.

Não obstante a ausência do laudo definitivo nos autos, a materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (id. 32047498), e, principalmente, no laudo n. 3.14.2019.52327-01 de id. 32048456.

O perito oficial criminal, João Francisco Anache Leite, subscritor do Laudo n. 3.14.2019.52327-01, atestou que as substâncias apreendidas, apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína e de maconha.

Na hipótese, a confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do Superior Tribunal de Justiça e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in verbis
:

“A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ERESp n. 1.544.057/RJ, entendeu que
o laudo de constatação provisório que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida supre a ausência de laudo definitivo
(REsp 1727453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15/6/2018). In casu,
foi juntado laudo prévio de constatação da substância, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido [...], de forma que a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada
”
(AgRg no REsp 1542110/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

“
Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido, a materialidade do [...] tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo
, se corroborada com as demais provas dos autos, como na espécie”
(HC 464.142/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

“Embora seja mais comum que a existência do crime de tráfico de entorpecentes venha comprovada através do Laudo Toxicológico Definitivo, ele não ostenta caráter de imprescindibilidade. Com efeito,
nada impede que a prova do referido crime seja realizada a partir de outros elementos igualmente idôneos, a exemplo do Laudo de Constatação Provisória de Droga subscrito por perito oficial
, a teor do que exige o art. 50, § 1º, da Lei nº. 11.343/2006”
(RvC nº 1010925-65.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.7.2018).

Com efeito, o laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando os materiais apreendidos como cocaína.

Assim, a
materialidade
do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 32047498), boletim de ocorrência n. 2019.51148 (id. 32047499), termo de exibição e apreensão (id. 32048454) e, principalmente, no laudo pericial n. 3.14.2019.52327-01 (id. 32048456), que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para “cocaína”, pesando 560g (quinhentos e sessenta gramas) e “maconha”, pesando 8,620kg (oito quilos e seiscentos e vinte gramas).

No tocante a
autoria
do delito, apesar da apelante Simone Maria de Santana Coronel negar os fatos, afirmando que a substância ilícita pertencia aos menores João Vitor e Rafael, a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.

A apelante
Simone Maria
, em juízo, alega que um veículo começou a persegui-los,
narrando que tinha pedido uma carona para seu irmão JAIR e no trajeto a polícia os abordou
. Sustentou que estava dando carona para seus amigos (os menores de idade) e
eles estavam com droga na mala
, porém não tinha conhecimento; que seus amigos chegaram em Cuiabá e queria ficar nesta cidade, mas após dar conselhos sobre a vida aqui e as condições financeiras para alugar uma casa, eles resolveram retornar para cidade de deles, então,
deu carona para eles até a rodoviária
. Explicou que conheceu a mãe dos menores durante uma reunião para revendedores de produtos de beleza na cidade de Nova Olímpia/MT, mas não tinha o costume de ir para lá, tampouco sabia o que tinha na mala que estava o todo tempo na tabacaria antes de se deslocarem para a rodoviária;
que seu irmão também não tinha conhecimento da existência da droga
(mídia digital)

Em outras palavras, a apelante narrou que conhece um dos adolescentes da cidade de Nova Olímpia/MT e, em virtude disso, o mesmo ligou para a mesma, solicitando sua ajuda para localizar uma casa para alugar, pois haviam chegado neste dia em Cuiabá.

Assim, encontrou com os adolescentes em uma tabacaria localizada no CPA II, explicou aos mesmos que o custo para morar em Cuiabá é alto e os aconselhou a retomarem para Nova Olímpia/MT, o que foi prontamente atendido.

Assim, ligou para seu irmão, o coacusado Jair, e pediu uma carona até a rodoviária de Cuiabá, com o intuito de deixar os adolescentes no referido local, e no momento em que estavam no caminho para a rodoviária, foram abordados pela guarnição policial, a qual ao realizar buscas, localizou o entorpecente.

Os adolescentes João Victor Israel Ferreira Bispo e Rafael Ferreira Bispo foram ouvidos, somente, perante a autoridade policial.

O adolescente João Victor Israel Ferreira Bispo afirmou que:

‘(...) na data de 15/02/2019, por volta das 16h00min, o declarante e Rafael saíram da cidade de Nova Olímpia-MT, com destino a Cuiabá-MT,
pois Rafael tinha “negócios” para fazer com Simone
(...) Que no momento em que chegaram na rodoviária de Cuiabá,
Rafael ligou para Simone e ela foi até a referida Rodoviária
;
Que afirma que ambos vieram até esta cidade para buscar uma certa quantia de entorpecentes
(...) que não receberia nenhum valor pelo transporte e afirma que veio buscar a droga somente “para ajudar mesmo” (...) Que ambos adentraram em um veículo VW Saveiro, de cor preta, que estava sendo conduzido pelo irmão de Simone, a pessoa de Jair Neves Santana e Simone estava no banco passageiro deste veículo; (...) Que afirma que seu irmão Rafael chegou a pagar a quantia de quase R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por estes entorpecentes, para levar para a cidade de Nova Olímpia-MT’
(fls. 20/21)

Por sua vez, o adolescente Rafael Ferreira Bispo, ao ser ouvido na delegacia disse que:

“(...) na data de 15/02/2019, por volta das 16h00min, o declarante e João Victor saíram da cidade de Nova Olímpia-MT, com destino a Cuiabá-MT, pois o declarante vinha vender drogas aqui em Cuiabá (...)
Que no momento em que chegaram na rodoviária de Cuiabá, o declarante ligou para Simone e ela foi até a referida Rodoviária
; Que o declarante afirma que trouxe da cidade de Nova Olímpia uma mala de viagem de cor azul, contendo treze tabletes de uma substância análoga a maconha, sete pacotes de uma substância análoga a “skank” e meio tablete de uma substância análoga a pasta base de cocaína, os quais abasteceria a cidade de Cuiabá-MT ; Que afirma ter pago a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por estes entorpecentes; Que afirma traficar entorpecentes desde os 11 (onze) anos de idade; Que afirma que Simone buscou o declarante e João Victor na Rodoviária de Cuiabá e os levaria para um imóvel onde ela sabia que o declarante poderia alugar para ficar, porém foram abordados pela GUPM antes (...)”
(fls. 17/18-IP)

Facilmente emerge que os adolescentes João Victor e Rafael vieram até a cidade de Cuiabá buscar a droga com a apelante Simone, com a finalidade de ser distribuída na cidade de Nova Olímpia-MT.

Ainda, os policiais que realizaram a operação, indicaram com firmeza a autoria delitiva, que se harmoniza plenamente com as circunstâncias da prisão em flagrante da apelante, e com tudo que consta dos autos, conforme abaixo pormenorizado.

O policial militar João Paulo Moura de Arruda relatou que estavam na função de estágio do batalhão Rotam – força tática e, durante o estágio, por volta das 19h00min,
receberam uma denúncia pelo telefone funcional de que uma senhora que morava no CPA faria a entrega de uma grande quantidade de entorpecente na rodoviária por volta da meia-noite
. Explicou que quem recebeu a denúncia foi a polícia de Nova Olímpia, sendo então repassada pelo núcleo de lá para a ROTAM, inclusive essa cidade é de um dos menores apreendidos que vieram buscar o entorpecente. Disse que
a informação apontava que fariam o embarque de uma mala com droga, mencionando a mulher e o veículo que seria utilizado, um veículo Saveiro
, de cor preta. Ainda, esclareceu que estavam fazendo patrulhamento nas proximidades da rodoviária e visualizaram o carro com as mesmas características e com o farol apagado, na lateral da Assembleia em velocidade normal, e, no momento em que viram a viatura aceleraram; que
foi feita a abordagem e durante a busca veicular, na hora que abriu a parte de trás do carro, localizaram uma grande quantidade de entorpecente diversificado, pois havia também “skank”, tudo dentro de uma mala
. Salientou que depois apuraram que quem embarcaria com a droga seriam os menores de idade; que antes de abrir a mala o apelante JAIR demonstrou nervosismo e falou que apenas daria uma carona, mas
os menores revelaram que tinham acabado de comprar o entorpecente pelo valor de R$15,000 (quinze mil reais) para comercializar na cidade de Nova Olímpia-MT e quem levou o entorpecente foi a recorrente SIMONE; que os menores adquiriram com a SIMONE, ou seja, o contato era ela
.

Já o policial Maciel Silva de Almeida narrou que
fizeram abordagem no veículo dos apelantes, pois o carro batia com as características informadas
e, feita a busca, encontraram na parte da carroceria uma mala contendo a quantidade de droga; que havia skank e diversos tabletes.

Oportuno mencionar que dentro da bolsa da apelante Simone Maria, ainda foi localizada a quantia de R$ 1.212,50 (um mil e duzentos e doze reais e cinquenta centavos), cuja origem lícita não restou demonstrada nos autos, o que, consequentemente, mostra o lucro advindo do tráfico de drogas disseminado por ela.

Portanto, não obstante as alegações defensivas, os policiais militares que participaram da abordagem, ouvidos na fase judicial, confirmaram sobre a apreensão de drogas, não deixando, portanto, dúvidas neste particular.

Outrossim, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga, apontou a quantidade de entorpecente apreendido, sendo 01 (uma) porção, com massa de 560g (quinhentos e sessenta gramas) de cocaína, e 07 (sete) porções, pesando 1,845kg (um quilo e oitocentos e quarenta e cinco gramas), e 13 (treze) porções, com massa de 8,620kg (oito quilos e seiscentos e vinte gramas) de maconha, sendo que esta quantidade estava devidamente embaladas, ou seja, prontas para o transporte.

Ademais se têm os depoimentos dos policiais militares, sendo que em juízo, os mesmos ratificaram seus depoimentos prestados perante a autoridade policial.

Desta forma, restou claro que a apelante Simone Maria vendeu as substâncias entorpecentes aos menores João Vitor e Rafael, que iriam revende-las na cidade de Nova Olímpia/MT.

Calha destacar, que a prisão da apelante não foi meramente circunstancial, mas fruto de uma denúncia da polícia de Nova Olímpia, após o recebimento de uma denúncia anônima, que dizia que uma mulher iria fazer o transporte de grande quantidade de droga para a cidade de Nova Olímpia utilizando como ponto de partida a rodoviária da cidade de Cuiabá, bem como o veículo em que estariam utilizando para fazer o transporte até aquele estabelecimento, sendo que ocorreu ronda na região da rodoviária de Cuiabá para localização do mencionado veículo, tudo narrado pelos policiais militares.

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, para fins probatórios, os depoimentos acima mencionados não apenas são lícitos, mas, primordialmente, cruciais e norteadores da condenação, visto que não defendem interesse próprio ou escuso, mas, ao contrário, agem em defesa da sociedade.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Diante desse quadro fático, é forçoso reconhecer que há prova cabal no sentido de que a apelante comercializava/transportava substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que caracteriza, sem dúvida, o envolvimento com a prática do narcotráfico, restando evidenciado, portanto, que a droga apreendida destinava-se à mercancia, daí por que, não restam dúvidas, que ele cometeu o ato ilícito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-se, pois, a manutenção de suas condenações pela prática dessa conduta.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída aos sentenciados; e ao contrário do que aduzem suas defesas, não há que se falar, na absolvição de ambos com base na suposta insuficiência probatória (art. 386, VII do Código de Processo Penal).

Da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, a apelante Simone Maria pugna pela readequação da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, exclusão da agravante prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei Antitóxicos, e fixação de regime prisional mais brando que o fechado.

Peço vênia para transcrever a dosimetria na parte pertinente:

“DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

a) DA ACUSADA SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da droga
, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos 10,465 kg (dez quilogramas e quatrocentos e sessenta e cinco gramas) de “MACONHA” e 560 g (quinhentos e sessenta gramas) de “COCAÍNA”, que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Neste sentido, cito a seguinte jurisprudência:

...

Acerca da conduta social e personalidade da condenada, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, embora a sentenciada possua contra si uma condenação com trânsito em julgado, conforme antecedentes criminais de fl. 191, deixo para sopesar tal circunstância na Segunda Fase da Dosimetria da Pena, a fim de evitar bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em
06 (anos) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Segunda fase:

Nesta fase, inexiste atenuante em favor da sentenciada.

Reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do CP, em relação à condenação por associação para o tráfico e associação criminosa, referente aos Autos nº 8690-55.2013.811.0042 – Código nº 347924, que tramitou perante a 7ª Vara Criminal desta Comarca, conforme se denota pelos antecedentes criminais encartados à fl. 191.

Por isso,
MAJORO
a pena em
06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Desse modo,
FIXO
a pena nesta fase em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Terceira fase:

Concernente ao redutor que se refere o §4º do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, entendo que a condenada não faz jus a essa benesse, já que se
dedica a atividade criminosa
, possuindo inclusive uma condenação transitada em julgado, consoante denota pelos antecedentes criminais encartados à fl. 191.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência:

...

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve a ré satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é,
ser primária
,
de bons antecedentes
,
não se dedicar às atividades criminosas
, nem integrar organização criminosa.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Ademais, pesa em desfavor da condenada a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, o que me faz AUMENTAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, encontrando-se, portanto, em
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa
.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA
em desfavor de
SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL
, CPF: 032.929.761-97, RG: 1499453-4, filha de Izaias Neves Santana e Pedrina Maria de Santana, data de nascimento: 11/03/1984, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente e domiciliada à Av. Ouro Preto, Quadra 09, Casa 915, bairro Ouro Fino, em Cuiabá/MT,
atualmente Segregada na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May
, no patamar
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, que fixo no patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, agregado à reincidência da ré,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
...”
(id. 32049476).

Tangente à dosimetria, oportuno o seguinte fragmento do voto proferido pela Ministra da Corte Suprema Rosa Weber:

“(...) a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias inferiores apenas em eventuais casos de discrepâncias gritantes e arbitrárias”.
(STF – HC 106.377, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, DJ 21.08.2012, DIVULG 06-09-2012 PUB.10-09-2012) (g. n.).

Quanto a exasperação da pena-base em 01 (um) ano aplicada na valoração negativa do vetor
natureza e quantidade da droga
pelo fato da apreensão de 01 (uma) porção, com massa de 560g (quinhentos e sessenta gramas) de cocaína, e 07 (sete) porções, pesando 1,845kg (um quilo e oitocentos e quarenta e cinco gramas), e 13 (treze) porções, com massa de 8,620kg (oito quilos e seiscentos e vinte gramas) de maconha com a apelante, tem-se que
“constitui fundamento idôneo para elevação da pena-base acima do mínimo legal”
. [STJ, HC nº 468.447/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 12.12.2018], de modo que mantenho o estabelecido na sentença, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multas;

Trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

[...] Não há falar em ilegalidade na majoração da pena na primeira fase da dosimetria em razão da quantidade da substância entorpecente apreendida - 43 kg de cocaína -, haja vista que é legítima a exasperação da reprimenda em razão da quantidade e da natureza da droga, a teor do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, que determina que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".
[...] (HC 339.333/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016)

No mesmo sentido:

“... In casu, a natureza e a grande quantidade da droga apreendida – 38.760 kg (trinta e oito quilogramas e setecentos e sessenta gramas) de cocaína -, são fundamentos concretos a justificar a majoração da reprimenda na primeira fase, sendo que a quantidade de pena majorada é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime...”
(N.U 0000210-24.2014.8.11.0052, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016)

[...] A exasperação da pena-base deve atender o princípio esculpido no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, devendo ser afastadas as circunstâncias judiciais consideradas negativas sem indicação de fundamentação idônea, mantendo-se o quantum de exasperação acima do mínimo que se mostra adequado ante ao grau de culpabilidade, á luz do artigo 42 da Lei 11.343/06, haja vista a grande quantidade de droga apreendida. [...]
(Ap 385/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015)

Posto isto, constato que o
quantum
fixado na sentença, em razão da natureza e quantidade da droga, está bem fundamentado, pelo que mantenho neste patamar, acrescentando à pena-base 01 (uma) ano.

Do decote das majorantes do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

No tocante à pena estabelecida na terceira fase dosimétrica, a defesa de Simone Maria pugna pelo decote das causas de aumento de pena estampadas no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (envolvimento de adolescente no crime de tráfico).

Não obstante os argumentos trazidos pela recorrente, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pleito, vez que restou devidamente comprovado o envolvimento dos adolescentes João Victor Israel Ferreira Bispo e Rafael Ferreira Bispo nos atos de traficância, eis que iriam transportar as substâncias ilícitas até a cidade Nova Olímpia/MT. Sendo assim, imperiosa a manutenção das referidas majorantes previstas no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PLEITO PROCEDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL VALORADAS DE FORMA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

A Prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos no flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.

Se dos elementos disponíveis nos autos não se podem extrair informações suficientes, não se pode concluir pela personalidade desviada do réu ou sua conduta social desregrada.

Comprovado o envolvimento de menor no crime de tráfico de drogas, deve incidir a majorante descrita no art. 40, VI, da Lei 11.343/06.
(N.U 0003039-89.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Inviável o afastamento da causa de aumento do inciso VI, do artigo 40, da Lei n. 11.343/2006, restando demonstrado o envolvimento de menores no transporte da substância entorpecente para outra Comarca.

Da fixação de regime diverso do fechado

A Defesa requer pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, em relação a apelante
Simone Maria de Santana Coronel
.

Entretanto, observa-se que a apelante foi condenado a pena definitiva de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, bem como na segunda fase da dosimetria da pena foi reconhecida a reincidência (condenação por associação para o tráfico e associação criminosa, referente aos Autos nº 8690-55.2013.811.0042 – Código nº 347924, que tramitou perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT). Outra solução não teria o magistrado, nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b” e § 3º, do Código Penal.

Aliás, trata-se de apelante
reincidente
, o que, por si só, já obsta a fixação de um regime mais brando.

Nesse sentido:

Tratando-se de réu reincidente, cuja a pena que lhe foi aplicada seja superior a 04 (quatro) anos, e que não exceda a 08 (oito), o regime para início do cumprimento da pena deverá ser o fechado.
(N.U 0003949-81.2017.8.11.0025, Ap 72916/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Conservada a reprimenda do apelante no patamar de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, descabe cogitar a alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecido na sentença [fechado], uma vez que se trata de condenado reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do que prevê o artigo 33, §2º, alínea ‘b’, a contrário sensu, e §3º, do Código Penal. Outrossim, tampouco é cabível a substituição da sanção corpórea por penas restritivas de direitos, ex vi do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.
(N.U 0006004-82.2017.8.11.0064, Ap 73923/2018, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Sendo assim, a fixação do regime
fechado
está correta, logo, não há que falar em alteração para regime diverso do fechado.

Da absolvição de Jair Neves Santana.

Por sua vez, o apelante Jair Neves Santana pugna pela absolvição diante da inexistência de prova concreta de autoria, pelo princípio do
in dubio pro reo
. Alternativamente, a aplicação da causa de especial de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena. Ainda, requer o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 (id. 32049950 a 32049952).

Assim, objetiva a sua absolvição, eis que não tinha consciência do transporte da substância entorpecente, haja vista que estava somente dando carona para a sua irmã e dois amigos até a rodoviária.

Em juízo relatou que estava jogando baralho com amigos e recebeu uma ligação de sua irmã, onde está lhe pediu uma carona até a rodoviária de Cuiabá, sendo que a mesma não lhe informou que além dela, tinham mais dois rapazes em sua companhia. Assim, se deslocou até a tabacaria e pegou os indivíduos e, no momento em que se dirigiam até o terminal rodoviário, foram abordados pelos policiais militares, onde após realizada buscas, foram localizados os entorpecentes dentro de uma mala.

Ainda, afirmou que desconhecia que na mala continha as substancias ilícitas, sendo que sua intenção era apenas prestar um favor para sua irmã, alegou também que não estava com os faróis do carro apagado.

Igualmente, a apelante
Simone Maria
, em juízo, alega
tinha pedido uma carona para seu irmão JAIR e no trajeto a polícia os abordou
.

O adolescente João Victor Israel Ferreira Bispo afirmou que:

‘(...) na data de 15/02/2019, por volta das 16h00min, o declarante e Rafael saíram da cidade de Nova Olímpia-MT, com destino a Cuiabá-MT,
pois Rafael tinha “negócios” para fazer com Simone
(...) Que no momento em que chegaram na rodoviária de Cuiabá,
Rafael ligou para Simone e ela foi até a referida Rodoviária
;
Que afirma que ambos vieram até esta cidade para buscar uma certa quantia de entorpecentes
(...)’
(fls. 20/21)

Por sua vez, o adolescente Rafael Ferreira Bispo, ao ser ouvido na delegacia disse que:

“(...) na data de 15/02/2019, por volta das 16h00min, o declarante e João Victor saíram da cidade de Nova Olímpia-MT, com destino a Cuiabá-MT, pois o declarante vinha vender drogas aqui em Cuiabá (...)
Que no momento em que chegaram na rodoviária de Cuiabá, o declarante ligou para Simone e ela foi até a referida Rodoviária
; (...)”
(fls. 17/18-IP)

Ainda, o policial militar João Paulo Moura de Arruda relatou que
receberam uma denúncia pelo telefone funcional de que uma senhora que morava no CPA faria a entrega de uma grande quantidade de entorpecente na rodoviária por volta da meia-noite
, bem com
a informação apontava que fariam o embarque de uma mala com droga, mencionando a mulher e o veículo que seria utilizado, um veículo Saveiro
, de cor preta. Ainda, esclareceu que estavam fazendo patrulhamento nas proximidades da rodoviária e visualizaram o carro com as mesmas características e com o farol apagado, na lateral da Assembleia em velocidade normal, e, no momento em que viram a viatura
aceleraram
.

Já o policial Maciel Silva de Almeida narrou que
fizeram abordagem no veículo dos apelantes, pois o carro batia com as características informadas
e, que o veículo estava em velocidade normal, porém com o farol apagado, bem como dado o sinal luminoso e sonoro da viatura, o motorista obedeceu o sinal de parada e foi feita a abordagem (mídia digital).

Portanto, não há qualquer informação nos autos acerca da participação do apelante Jair na prática delitiva, tendo o magistrado apontado como fundamento o fato de ter acelerado o veículo quando da abordagem policial, o que foi negado pelo Policial Militar Maciel Silva de Almeida, e, que o veículo estava trafegando com os faróis apagados no período noturno, fato este negado pelo apelante.

Ademais, deve-se levar em consideração que os adolescentes João Victor e Rafael assumiram a posse do entorpecente, afirmando que tinham “negócios” com Simone, está por sua vez afirmou que somente solicitou uma carona ao seu irmão até a rodoviária.

Ainda, emerge que a denúncia anônima somente relatava que a substância entorpecente estaria sendo transportada por uma mulher (Simone).

O que se está a referir é que as circunstâncias que nortearam a diligência policial não foram contundentes em atribuir a autoria delitiva dos fatos descritos na denúncia ao apelante Jair Neves Santana.

Assim, na ausência de prova robusta e estreme de dúvidas para o convencimento da autoria dos fatos delituosos, a absolvição do acusado constitui-se em medida imperativa.

A fim de sedimentar o meu julgado, colaciono precedentes desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSOS DEFENSIVO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. (...) 3. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. O réu Wagner também não foi avistado anteriormente nas campanas e apresentou versão para a presença no local que, nas circunstâncias da abordagem, não pode ser tida por desarrazoada. Ainda, depoimentos corroboram a versão de que chegou pouco antes de todos saírem e apenas pegou uma carona. Absolvição mantida. (...) RECURSO DO RÉU DIONATHAN PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU RAFAEL PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Crime Nº 70076828672, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 08/08/2018) [Grifei]

APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA. Abordagem realizada por policias militares em patrulhamento de rotina. Réu estaria dando uma carona de motocicleta para a corré, sua ex-companheira, quando foi abordado pelos policiais. Apreensão de três pedras de crack, pesando aproximadamente 86 gramas. Dúvida sobre a autoria. Réu assevera, desde sua oitiva em sede policial, que o entorpecente não lhe pertencia. A corré, cuja punibilidade foi extinta em razão de falecimento, confirmou que a droga era sua e que a dispensou no momento da abordagem. Policiais afirmaram que viram a corré dispensando uma sacola plástica contendo a droga. Inexistência de elementos probatórios concretos que vinculem o acusado ao entorpecente. Circunstâncias da abordagem que também não permitem afastar a narrativa do acusado. Dúvida que se resolve em favor do réu. Absolvição que se impõe. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.
(Apelação Crime Nº 70073566531, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 28/03/2018)

APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. Abordagem realizada por policiais civis, que apuravam "denúncia" que dava conta de que um carro Audi de modelo antigo e cor verde estaria transportando armas e drogas. Apreensão de 224 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 140 kg, dentro do carro de P.F.R.B., onde também estava o réu K.L.B. (...) Acusado que estaria em Santa Catarina e teria aceitado uma carona do tio para voltar a Porto Alegre. Detalhes das versões que não afastam sua veracidade, especialmente o fato de que P.F.R.B. não se lembrava do ponto de encontro combinado com o sobrinho. Dúvida sobre a autoria que favorece o réu. Absolvição que se impõe. (...) RECURSO DE K.L.B. PROVIDO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
(Apelação Crime Nº 70074884875, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 06/12/2017) [Grifei]

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. A apreensão de droga escondida embaixo do banco do carona do automóvel, que poderia ter sido lá deixada por qualquer dos réus, sem qualquer elemento concreto de quem seria o responsável pela droga, embora ambos ocupando o carro quando da abordagem policial, não é suficiente para demonstrar a autoria de ambos na posse da substância entorpecente. Nada sendo apreendido pessoalmente com os réus, exceto uma quantia em dinheiro com um deles, nem verificada qualquer atitude de tráfico por parte deles, não basta a informação de que indivíduos em um veículo com aquelas características estariam traficando, sem prova concreta a determinar qual deles ou se ambos, efetivamente, seriam os responsáveis pela droga, para um juízo condenatório. Dúvida sobre a autoria que deve operar em favor dos réus. Absolvição decretada. Apelos providos.
(Apelação Crime Nº 70070598735, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 23/11/2017) [Grifei]

Desta forma, tenho que ante ao princípio do
in dúbio pro

reo
que há de se absolver Jair Neves Santana da acusação de prática de crime de tráfico de drogas, fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Simone Maria de Santana Coronel
, mantendo intacta a r. sentença condenatória, e,
dar provimento
ao recurso interposto por
Jair Neves Santana
, ante ao princípio do
in dúbio pro

reo
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020